Tribunal: CARF
Processo: 11075.720456/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720456/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.378 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AES URUGUAIANA EMPREEDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem se debruce sobre
a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:1) Apontar se
os valores que deram origem ao IRRF que compunha o saldo negativo foram de fato levados à
tributação, devendo os valores serem devidamente quantificados. 2) Caso haja a constatação
parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato, levados à tributação, deverá ser
apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004, disponível
para ser utilizado como direito creditório na declaração de compensação ora em análise,
verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em
outras declarações de compensação. Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a
diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com
ou sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720456/2011-01
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-68.111 de 26 de abril de
2016 da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório DRF/URA/Saort no 090, de 27 de junho de 2011, proferido na Delegacia da
Receita Federal em Uruguaiana, referente ao PER/DCOMP no
31496.16076.310507.1702- 2226 e outros três relacionados ao mesmo crédito (fls.
123/130).
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005,
no valor de R$ 401.838,20, e compensar os débitos discriminados nos referidos
PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, foi reconhecido parcialmente o direito ao crédito
no valor de R$ 370.565,21, sendo a diferença decorrente da não confirmação de
retenção na fonte no valor de R$ 31.272,99, referente a imposto de renda retido na fonte
por entidade da administração pública federal, Companhia Hidroelétrica do São
Francisco – Chesf, CNPJ no 33.541.368/0001-16. Tal valor não foi informado pela fonte
pagadora em favor da interessada na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Intimado a apresentar o Comprovante de Anual de Retenção emitido em seu nome, o
contribuinte informou que não foi possível obter tal documento junto à Chesf.
Em razão do reconhecimento parcial do direito creditório, a compensação declarada no
PER/DCOMP
no
12971.73958.131107.1.3.02-1106
foi
PARCIALMENTE
HOMOLOGADA, sendo o crédito reconhecido suficiente para homologar as demais
compensações.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 29/06/2011, conforme AR de fl. 132, o sujeito
passivo protocolou, em 29/07/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls. 283/289
e documentação de fls. 290/340, alegando que realizou a venda de energia elétrica para
a Chesf no ano de 2004, operação para a qual foram emitidas as seguintes notas fiscais,
sendo que, no recebimento da fatura, houve a correspondente retenção na fonte de
imposto de renda:
a) no 2229, no valor de R$ 2.461.539,25, retenção de R$ 29.538,47;
b) no 2230, no valor de R$ 12.110,25, retenção de R$ 145,32;
c) no 2240, no valor de R$ 132.433,19, retenção de R$ 1.589,20.
Afirma que esses valores foram contabilizados pela empresa pelo seu valor bruto, como
pode ser observado na conta contábil no 61101701, o que comprovaria a retenção do
imposto de renda na fonte em seu favor.
Alega que a lei atribui à fonte pagadora – no caso, a Chesf – a condição de responsável
pelo imposto retido e o correspondente recolhimento na condição de substituto
tributário. Ainda, que a autoridade fiscal estaria exigindo da interessada a comprovação
de que a fonte pagadora recolheu os valores retidos por ela devidos, cobrando da
interessada esses valores, o que não encontraria amparo na jurisprudência
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

administrativa, sendo que o não reconhecimento do crédito de IRRF na operação
implicaria tributação em duplicidade.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte é tempestiva e atende
aos requisitos de admissibilidade previstos, portanto, dela tomo conhecimento.
Inicialmente, cabe destacar que, diferentemente do que afirma a interessada em sua peça
contestatória, não há no presente processo qualquer indicativo de que a autoridade fiscal
esteja exigindo da interessada a comprovação de recolhimento do imposto de renda
retido na fonte por parte da fonte pagadora. E, de fato, não poderia fazê-lo, pois assiste
razão à interessada quando afirma que a legislação atribui tal obrigação exclusivamente
à fonte pagadora.
O motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu direito ao crédito correspondente
às retenções na fonte acima detalhadas é a não apresentação de documento hábil para
comprovar tais retenções.
Assim dispõe a IN SRF no 306, de 2003: (...)
Portanto, de acordo com a legislação transcrita acima, o Comprovante Anual de
Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto de renda retido durante o ano-calendário, aceitando-se sua
substituição por cópia dos DARF comprobatórios dos recolhimentos efetuados pela
fonte pagadora.
A ausência de tais documentos pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
No presente processo, vê-se que a soma das retenções indicadas no relatório
corresponde ao valor exato não reconhecido do direito creditório. Como já constatado
pela autoridade fiscal e novamente verificado por essa julgadora, não há, na DIRF
apresentada pela Chesf para o ano-calendário 2004, informação de retenção na fonte
indicando a interessada como beneficiária.
Como a própria interessada reconhece não ter em sua posse o Comprovante Anual de
Retenção emitido pela Chesf, que, segundo a legislação de regência, é o documento
hábil para comprovar a retenção na fonte do imposto de renda que alega ter em seu
favor, não merece reforma o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua improcedência,
não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)9. Não restando dúvidas quanto à existência de créditos advindos do prejuízo fiscal
suportado no exercício de 2004, a Recorrente apurou o crédito oriundo de saldo
negativo de CSLL no valor global e originário de R$ 401.838,20 (quatrocentos e um mil
oitocentos trinta e oito reais e vinte centavos) na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ/2005, ano calendário 2004.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

10. O crédito apurado pela Recorrente nasceu de um simples cálculo aritmético da soma
do pagamento indevido feito por estimativa na importância de R$ 141.540,94 (cento
quarenta um mil quinhentos e quarenta reais e noventa quatro centavos) e do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ retido na fonte, no valor global de R$ 260.297,26
(duzentos e sessenta mil duzentos e noventa sete reais e vinte seis centavos), a saber:
a) a importância de R$ 209.214,33, referente aplicações financeiras de renda fixa;
b) a importância de R$ 19.809,94, referente a aplicações financeiras em fundos de
investimentos de renda fixa; e,
c) a importância de R$ 31.272,99, referente ao IRRF pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública
Federal.
11. Considerando que o crédito fiscal foi apurado dentro das regras legais, a Recorrente
optou por utilizá-lo na compensação de impostos a vencer e, para tanto, se valeu do
procedimento administrativo de Declaração de Compensação processado sob o no
13781.23785.280405.1302-0488, posteriormente retificado pelas Declarações no’s
37929.72188.080906.1702-8151 e 31496.16076.310507.1702-2226 (fls. 02/07).
12. Ao apreciar o Pedido de Compensação formulado pela Recorrente, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Uruguaiana proferiu despacho decisório às fls. 123/130,
para retificar de ofício a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ/2005, fazendo constar no cálculo do IR sobre o Lucro Real, Ficha 12-A,
o recolhimento mensal pago por estimativa no valor de R$ 141.540,94 (cento quarenta
um mil quinhentos e quarenta reais e noventa quatro centavos) e a importância de R$
229.024,27 (duzentos e vinte nove mil vinte quatro reais e vinte sete centavos) a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte, excluindo, desta forma, o crédito escriturado
no valor de R$ 31.272,99 (trinta um mil duzentos setenta dois reais e noventa e
nove centavos), advindo da retenção na fonte feita pela Companhia Hidroelétrica
do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública Federal.
13. Com a exclusão do crédito advindo da retenção feita pela CHESF, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil reconheceu apenas o direito creditório no valor de R$
370.565,21 (trezentos e setenta mil quinhentos sessenta cinco reais e vinte um centavos)
e, homologou a compensação declarada na DCOMP no 31496.16076.310507.1702-
2226.
(...)
16. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprovou a
obrigatoriedade da retenção feita por órgãos da administração federal direta, as
autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidade em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do
capital social sujeito a voto, nos termos da Instrução Normativa RFB no 480/2004 e da
Lei no 10.833/2003.
17. Diante deste cenário, a Recorrente não só arguiu como efetivamente comprovou que
vendeu energia elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, através da juntada às fls. 338/340 das
seguintes notas fiscais:
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor retido
de IRRF somou a monta de R$ 145,32;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 1.589,20; e,
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 29.538,47. 18. Além de comprovar a emissão das
notas fiscais de venda para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls. 316/317 que os valores acima
descritos foram contabilizados pela empresa pelo seu valor bruto e, portanto,
efetivamente tributado, consoante revela a conta contábil no 61101701.
18. Além de comprovar a emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls.
316/317 que os valores acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo seu
valor bruto e, portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta contábil no
61101701.
(...)
29. A questão travada nestes autos sobre a ilegalidade do não reconhecimento do direito
creditório APENAS em razão da ausência do cumprimento da obrigação acessória da
fonte pagadora de informar na DIRF todas as retenções efetuadas em determinado
período foi recentemente analisada pela 4a Câmara do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que, por unanimidade de votos e, com base na jurisprudência
administrativa já consolidada, proferiu acórdão nos autos do Processo Administrativo no
13819.721652/2014-12, para julgar procedente o Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte ao argumento de que a DIRF não pode ser considerada como elemento de
prova isolado. Confira-se:
(...)
III. CONCLUSÕES E PEDIDOS
45. Ante todo o exposto, conclui-se pela total insubsistência da v. acórdão recorrido,
pelo que deverá ser DADO INTEGRA PROVIMENTO ao presente recurso, para que
seja anulado o r. despacho decisório proferido no Processo no 11075.720.456/2011-01,
para reconhecer o direito creditório advindo da retenção sofrida na fonte em razão da
operação de venda realizada com a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, para homologar a Declaração de
Compensação transmitida pela Recorrente.
46. Por derradeiro, protesta pela realização de sustentação oral perante esse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. (...)
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte por ocasião da
transmissão da Dcomp no 12971.73958.131107.1.3.02-1106 que foi parcialmente homologada,
excluindo, o valor de R$ 31.272,99 (trinta um mil duzentos setenta dois reais e noventa e nove
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

centavos), advindo da suposta retenção na fonte feita pela Companhia Hidroelétrica do São
Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública Federal no ano-calendário de 2004.
Para tanto, alegou a contribuinte que as receitas retidas pela CHESF foram
registradas nos documentos contábeis que poderiam demonstrar que as receitas auferidas pela
venda de energia à CHESF foram efetivamente contabilizadas com as deduções a título de IRRF,
afirma ainda em sede de Recurso Voluntário que:
(...)
10. O crédito apurado pela Recorrente nasceu de um simples cálculo aritmético da soma
do pagamento indevido feito por estimativa na importância de R$ 141.540,94 (cento
quarenta um mil quinhentos e quarenta reais e noventa quatro centavos) e do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ retido na fonte, no valor global de R$ 260.297,26
(duzentos e sessenta mil duzentos e noventa sete reais e vinte seis centavos), a saber:
a) a importância de R$ 209.214,33, referente aplicações financeiras de renda fixa;
b) a importância de R$ 19.809,94, referente a aplicações financeiras em fundos de
investimentos de renda fixa; e,
c) a importância de R$ 31.272,99, referente ao IRRF pela Companhia
Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, entidade da Administração Pública
Federal.
(...)
17. Diante deste cenário, a Recorrente não só arguiu como efetivamente comprovou que
vendeu energia elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO – CHESF, no exercício de 2004, através da juntada às fls. 338/340 das
seguintes notas fiscais:
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor retido
de IRRF somou a monta de R$ 145,32;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 1.589,20; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 29.538,47.
18. Além de comprovar a emissão das notas fiscais de venda para a COMPANHIA
HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, a Recorrente demonstrou às fls.
316/317 que os valores acima descritos foram contabilizados pela empresa pelo seu
valor bruto e, portanto, efetivamente tributado, consoante revela a conta contábil no
61101701.

No entanto, a DRJ indeferiu o pleito do recorrente com base na ausência do
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora que atestaria a correta dedução
do imposto de renda retido durante o ano-calendário de 2004 ou a cópia dos DARF
comprobatórios dos recolhimentos efetuados pela fonte pagadora, pelo que concluiu que a
ausência de tais documentos poderia ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF, tendo concluído que:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

(...) No presente processo, vê-se que a soma das retenções indicadas no relatório
corresponde ao valor exato não reconhecido do direito creditório. Como já constatado
pela autoridade fiscal e novamente verificado por essa julgadora, não há, na DIRF
apresentada pela Chesf para o ano-calendário 2004, informação de retenção na fonte
indicando a interessada como beneficiária.
Como a própria interessada reconhece não ter em sua posse o Comprovante Anual de
Retenção emitido pela Chesf, que, segundo a legislação de regência, é o documento
hábil para comprovar a retenção na fonte do imposto de renda que alega ter em seu
favor, não merece reforma o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal.

Deve-se destacar, no entanto, que o recorrente por ocasião da manifestação de
inconformidade (fls. 283 a 340; 344 a 350; e fls. 355 a 424), bem como no próprio Recurso
Voluntário, sustenta que as retenções glosadas têm origem na operação de venda de energia
elétrica para a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, realizadas
no exercício de 2004, razão pela qual cuidou de anexar aos autos as seguintes notas fiscais (fls.
338/340 - e-fls. 371/373), as quais foram assim discriminadas pelo recorrente:
(...)
a) Nota Fiscal de Venda no 0002230, no valor de R$ 12.110,25, sendo que o valor retido
de IRRF somou a monta de R$ 145,32;
b) Nota Fiscal de Venda no 0002240, no valor de R$ 132.433,19, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 1.589,20; e,
c) Nota Fiscal de Venda no 0002229, no valor de R$ 2.461.539,25, sendo que o valor
retido de IRRF somou a monta de R$ 29.538,47.

Ademais, a recorrente demonstrou às e-fls. 326/317 que os valores referente as
Notas Fiscais foram efetivamente contabilizados e informados na conta contábil no 61101701,
além de ter anexado o razão às e-fls. 329 em que consta o valor de R$ 31.272,99 referente ao
IRRF no exercício de 2004, aqui reproduzida:

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

Vale destacar ainda, os valores glosados, desde o início, foram efetivamente
submetidos a tributação pelo contribuinte, pelo que se atesta pela DIPJ anexada às e-fls. 19 –
especificamente na linha 15 da ficha 21A da DIPJ de 2005, em que se atesta o valor não
homologado de R$ 31 272,99, segue reprodução

Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, ainda que este relator tenha a
ideia de que o contribuinte poderia ter anexado nos autos os extratos bancários que
demonstrariam o rendimento liquido recebido pela empresa o que teria comprovado o seu
direito, não se pode deixar de considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a
verossimilhança de suas alegações em razão das Notas Fiscais que inferem a relação jurídica de
venda da energia alegada; a transparência das informações insertas em DIPJ de 2005 com o valor
coerente ao glosado efetivamente transmitida à RFB, bem como a respectiva contabilização do
valor de R$ 31.272,99 referente ao IRRF no exercício de 2004 informados na conta contábil no
61101701.
Neste sentido, o Recorrente apresentou farta documentação, notadamente suas
demonstrações contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação
dos rendimentos, que deram origem ao IRRF e que compõe o saldo negativo invocado como
direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que, por isso, o IRRF deve compor o saldo negativo em questão.
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.378 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720456/2011-01

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao IRRF que compunha o saldo
negativo foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2004, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 543
DF CARF MF
Original